Tribunal: TJMT
Processo: 0004663-44.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004663-44.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TELMA ALBERTINA DE SOUZA - CPF: 458.226.201-59 (EMBARGANTE), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JHEKSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 024.229.361-13 (EMBARGANTE), JORGE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 022.755.071-40 (EMBARGANTE), PRAIANE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 021.469.801-76 (EMBARGANTE), JHEKSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 024.229.361-13 (EMBARGADO), JORGE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 022.755.071-40 (EMBARGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), PRAIANE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 021.469.801-76 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE FERNANDO ROBERTO DIAS . EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONHECIDO E REJEITADO.

E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRETENSÃO DO ADVOGADO DESTITUÍDO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO PRÓPRIA – NÃO CONHECIMENTO - ALEGADA OMISSÃO – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DO VALOR E CONSECTÁRIOS LEGAIS - CLARO INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REJEIÇÃO.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Padece de legitimidade o advogado que opõe recurso quando já destituído, motivo por que não há que se conhecer da peça recursal.

3.

Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

4.

Embargos de declaração de Fernando Roberto Dias não conhecido.

5.

Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo espólio de
TELMA ALBERTINA DE SOUZA
“
para reformar a sentença, no sentido de condenar o Estado de Mato Grosso
(i)
ao pagamento indenizatório no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, contada da presente data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (Súmula 362/ STJ); e ao
(ii)
pagamento da pensão mensal na importância de 2/3 de um salário mínimo entre 05/03/2013 até 07/08/2020 corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Em todo caso, devem-se observar, em liquidação, os parâmetros dos Temas 810/STF e 905/STJ. Por consectário lógico, em face do resultado alcançado, inverte-se o ônus sucumbencial, devendo-se observar os parâmetros mínimos do art. 85, § 3o do CPC/15”.

FERNANDO ROBERTO DIAS
, no Id.

147017166, na condição de advogado então constituído pela autora Telma Albertina de Souza, opõe o recurso atribuindo omissão no acórdão no que tange ao destaque dos honorários advocatícios, em virtude da habilitação de novos advogados pelo espólio.

Discorre que “
lançado e publicado a Decisão percebe-se douto Relator, que pairam dúvidas acerca da legitimidade acerca dos honorários de sucumbência, haja vista que na data de 24.05.2022, aportou nos autos habilitação de advogado constituído pelos herdeiros, todavia este não praticou nenhum ato necessário ao resultado da demanda, logo, deve-se os honorário serem atribuídos ao advogado que trabalhou ao longo destes 7 anos para que se obtivesse o resultado em tela, todavia, não houve essa indicação no Acórdão proferido
”.

Requer seja sanada a omissão apontada, para que o julgador indique o pagamento da verba sucumbencial ao peticionante, com autorização do destaque da verba contratual.

Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso.

Posteriormente, no Id. 148900196, o
ESTADO DE MATO GROSSO
, opõe o recurso alegando ferimento ao princípio da não surpresa ao habilitar os herdeiros sem intimá-lo para manifestar (i); que o dano é personalíssimo, motivo por que não caberia a manutenção da indenização (ii); necessidade de exclusão do dano material ao sustento de que não há provas da profissão do filho que veio a óbito (iii); e necessidade de aplicação de juros a teor do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 (iv).

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, por ser intempestivo e, de forma alternativa, o não acolhimento do recurso (id. 149320165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MENOR INDEVIDAMENTE ENCARCERADO EM UNIDADE PRISIONAL – MORTE DE EX-DETENTO LOGO APÓS SOLTURA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO –

OMISSÃO ESPECÍFICA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – DANOS MATERIAIS – PENSAL MENSAL DEVIDA – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA –

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – PRECEDENTES DO STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Entendimento sufragado Supremo Tribunal Federal no sentido da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, de uma obrigação legal específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário 841526/RS, julgado sob o ângulo da

repercussão geral (Tema 592).

2. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

3. Em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensão mensal, uma vez que a dependência econômica é presumida. Precedentes do STJ.

4. Pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo desde a data da morte do filho até a data em o mesmo completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até o falecimento do beneficiário. Precedentes do STJ.

5. Considerando o resultado alcançado, o ônus sucumbencial deve ser invertido.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

É meio imantado aos contornos acima delineados, razão por que inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

- Do recurso oposto por

FERNANDO ROBERTO DIAS.
No caso, importante delinear que, em que pese a alegação de omissão, fato é que o debate trazido não foi sequer mencionado em momento anterior, vindo à baila somente por meio do presente recurso, tratando-se de questão nova e dissociada da relação jurídica deduzida em juízo.

Com efeito, observa-se que o embargante patrocinou a Sra. Telma Albertina de Souza, inclusive este quem protocolou, no ano de 2018, o recurso de apelação anteriormente julgado.

Foi informado nos autos o falecimento da autora, na data de 24/05/2022, com pedido de prazo para regularização do polo ativo. Destaco que o falecimento, segundo a certidão de óbito juntada, ocorreu em 07/08/2020.

Na data de 22/06/2022 foi juntado novo instrumento procuratório, momento em que foi constituído como patrono o Dr. Marcos Rogério Mendes, sem ressalvas ao instrumento anterior, o que, por certo, levou à revogação tácita do primeiro, consoante entendimento pacífico jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. JUNTADA DE NOVO INSTRUMENTO DE MANDATO, CONSTITUINDO ADVOGADOS DIFERENTES. REVOGAÇÃO TÁCITA DA PROCURAÇÃO ENTÃO EXISTENTE NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO, QUANTO AOS ATOS PROCESSUAIS, DO ADVOGADO PRIMEVO, CUJO MANDATO FOI TACITAMENTE REVOGADO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANTO À DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. RÉ ASSISTIDA, NA OCASIÃO, POR ADVOGADOS PARTICULARES, OS QUAIS FORAM INTIMADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A juntada aos autos de novo instrumento de procuração, sem qualquer ressalva quanto aos poderes de eventuais representantes anteriores, revoga tacitamente os mandatos antes firmados pela parte processual. Assim, o antigo advogado da ré, cujo mandato foi revogado desta forma, não precisava mesmo ser intimado dos atos processuais, inexistindo nulidade no ponto.

2. Também era desnecessária a intimação da Defensoria Pública para a sessão de julgamento da apelação, porque a agravante reiterou, à época, que pretendia continuar com seus advogados particulares, os quais foram regularmente intimados.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.596.176/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

Com essas considerações, por certo, o embargante foi destituído do mandato.

A discussão acerca de omissão de honorários advocatícios destinados a patrono destituído, em acordo firmado entre as partes, deve ser tratado em ação própria, eis que a relação contratual existente entre o advogado e o cliente é dotada de autonomia e a marcha processual não pode ser prejudicada por questões que envolvem advogado destituído e cliente.

Nessa linha, enfrentamentos do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VERBA HONORÁRIA. MANDATO. REVOGAÇÃO. ADVOGADOS DESTITUÍDOS. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

1. Havendo a revogação do mandato no curso da demanda, resta ao advogado destituído pleitear os valores que entende fazer jus a título de verba honorária de sucumbência mediante o ajuizamento de ação autônoma. Precedentes.

2. Correção, de ofício, da parte dispositiva do acórdão embargado para que passem a constar os novos parâmetros de fixação e distribuição da verba de sucumbência.

3. Embargos de declaração não conhecidos. Correção de erro material de ofício.

(EDcl no REsp n. 1.803.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO. SUBSTITUIÇÃO. CURSO DO PROCESSO. COBRANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Havendo substituição de advogados no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando sob a responsabilidade do advogado destituído realizar a busca de eventuais direitos em ação própria. Precedentes.

3. A falta de impugnação específica de fundamento do acórdão impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia.

4. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, no que diz respeito à falta de comprovação do excesso de execução, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.806.153/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

Com essas razões, não merece ser conhecido o recurso oposto.

- Do recurso oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
A priori,
é imperioso salientar que a alegação de intempestividade alegada em contrarrazões não vinga.

Dos expedientes constantes dos autos, é possível certificar que o Estado de Mato Grosso teve registrada a ciência do acórdão em 13/10/2022 (andamento 19463442) e, desta feita, considerando o prazo em dobro e o ponto facultativo na data de 28/10/2022 (Portaria TJMT/PRES n. 1121/2021), o prazo findaria somente em 31/10/2022.

Portanto, a oposição na data de 27/10/2022 mostra-se tempestiva, motivo por que os conheço.

Conforme consta nos autos, sobreveio no decorrer da ação o falecimento da parte autora, sendo requerida a habilitação dos herdeiros e devidamente deferida nos moldes processuais.

Ao fim e ao cabo, o Estado pretende o acolhimento dos embargos por entender que a ação é personalíssima e, nessa condição, não seria suscetível de transmissão de defesa dos herdeiros.

Todavia, embora a pensão por morte (obrigação de fazer) tenha tal natureza, os valores pretéritos integram patrimônio material, de modo que o acórdão se ateve ao período anterior ao falecimento da genitora, portando incorporadas ao patrimônio, o que, por consequência, deixa ter natureza específica de pensão.

Destaco excertos do voto condutor:

“Assim sendo,
in casu,
o Estado deve ser responsabilizado pelo pagamento de pensão mensal, a importância de 2/3 de um salário mínimo, desde a data da morte do filho Cleiton de Oliveira de Souza (05/03/2013 – certidão de óbito no id n. 3042101) até a data em que o mesmo completaria 25 (vinte e cinco) anos (05/10/2021), a partir de quando seria reduzido para 1/3 do salário mínimo, benefício esse que será concedido até o falecimento da genitora beneficiada, que ocorreu em 07/08/2020 (id n. 129112153).

Contudo, a beneficiária faleceu antes de seu filho completar 25 anos. Por isso, fica arbitrada a pensão mensal de 2/3 de um salário mínimo entre 05/03/2013 até 07/08/2020”.

A respeito do tema, julgado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE - DIREITO RECONHECIDO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - FALECIMENTO DO AUTOR E BENEFICIÁRIO NA FASE DE EXECUÇÃO - HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES – PRETENSÃO RESTRITA AOS CRÉDITOS PRETÉRITOS AO FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO – TRANSMISSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

1. Embora o direito à pensão por morte possua natureza personalíssima, persiste o interesse dos sucessores quanto à eventuais diferenças pecuniárias de benefício já concedido em vida ao titular, porquanto incorporadas ao seu patrimônio, perdendo a natureza específica de pensão previdenciária.

2.
Hipótese de prosseguimento do feito quanto ao pedido de recebimento de eventuais parcelas pretéritas da pensão por morte, com a devolução dos autos à instância de origem, figurando, como exequentes, os sucessores habilitados do de cujus
.

(N.U 0020806-04.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 24/04/2020)

Deste modo, a tese de decisão surpresa é imbricada na alegação de ser ação intransmissível, o que está bem fundamentado no acórdão. Além disso, não há se falar em nulidade sem que haja prejuízo.

Em relação ao valor arbitrado, a decisão embargada também traz específica fundamentação, inclusive com referência ao Superior Tribunal de Justiça:

“
Em relação o valor a
ser arbitrado ‘
é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.’
(REsp n. 1.346.320/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 5/9/2016.)
”

De igual forma, a decisão determinou a observância dos temas 810 e 905/STJ, ora de natureza vinculante:

“Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, no sentido de condenar o Estado de Mato Grosso
(i)
ao pagamento indenizatório no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, contada da presente data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (Súmula 362/ STJ); e ao
(ii)
pagamento da pensão mensal na importância de 2/3 de um salário mínimo entre 05/03/2013 até 07/08/2020 corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Em todo caso, devem-se observar, em liquidação, os parâmetros dos Temas 810/STF e 905/STJ”.

O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, é reconhecidamente inconstitucional quanto à correção monetária.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifei)

A questão, portanto, dispensa maiores dilações em consonância com os precedentes qualificados.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos a veiculação de
error in judicando
.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum impõe-se o seu não acolhimento, uma vez que se mostra na contramão da função jurídico-processual.

Destaca-se que, não obstante a ausência de intimação para pauta de julgamento do recurso oposto pelo Estado de Mato Grosso, não há prejuízos, quer porque pronto para julgamento, quer porque este recurso não permite sustentação oral, segundo previsão do artigo 93, §13, do RITJMT.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
FERNANDO ROBERTO DIAS (i); CONHEÇO
, mas
REJEITO
os embargos opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO (ii)
.

Advirto que a sua reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§2o e 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022